Tribunal: TJBA
Processo: 8000745-97.2018.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000745-97.2018.8.05.0226

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GERALDO VIEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MANOEL LERCIANO LOPES

APELADO: VERA LUCIA ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:
HENRE EVANGELISTA ALVES HERMELINO

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA E COMUNICABILIDADE DOS IMÓVEIS E VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por Geraldo Vieira dos Santos em face da sentença que julgou improcedente o pedido de partilha de bens no âmbito de ação de divórcio litigioso movida contra Vera Lucia Almeida Santos. O autor alegou separação de fato desde junho de 2011 e pleiteou o divórcio, a partilha de bens móveis e imóveis e a exoneração de eventual obrigação alimentar. A sentença impugnada reconheceu a improcedência dos pedidos, em especial da partilha, por ausência de comprovação da titularidade e da comunicabilidade dos bens indicados.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o autor demonstrou, de forma suficiente, a existência e a comunicabilidade dos bens indicados na inicial (três imóveis e um veículo automotor), de modo a viabilizar a partilha no contexto do divórcio litigioso.

III. Razões de decidir

3. A requerida apresentou documentos nos autos antes do encerramento da instrução, nos termos do art. 349 do CPC, o que afasta a alegação de nulidade por ausência de contestação formal no prazo legal.

4. A juntada de imagens fotográficas dos imóveis, desacompanhadas de registros públicos ou documentos comprobatórios da aquisição na constância do casamento, não tem valor probatório suficiente para demonstrar a comunicabilidade dos bens.

5. A parte requerida apresentou certidões negativas de propriedade e instrumento de compra e venda que indicam a titularidade de um dos imóveis por terceiro, filho do casal.

6. O autor não apresentou qualquer documento comprobatório quanto à existência e titularidade do veículo referido na inicial.

7. Incidência do art. 373, I, do CPC, quanto ao ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado.

8. A dissolução do vínculo conjugal já foi decretada em processo apensado, restando pendente, neste feito, apenas a análise da partilha de bens.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de prova mínima da existência e comunicabilidade de bens indicados em ação de partilha inviabiliza a procedência do pedido. 2. É válida a produção de provas e apresentação de documentos por parte revel que intervém tempestivamente no processo antes do encerramento da instrução."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº 8000745-97.2018.8.05.0226,
de Salvador, figurando como Apelante
GERALDO VIEIRA DOS SANTOS
e Apelada
VERA LUCIA ALMEIDA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ___ de __________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA